Tribunal: TJDFT
Processo: 0729444-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0729444-51.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: VANESSA ARAMINI FRANCA BOCCUCCI REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida, em face da decisão exarada por este juízo que não conheceu do recurso por deserção. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. O embargante alegou erro material na decisão proferida quanto aos honorários sucumbenciais, que foram fixados em percentual sobre a condenação, não tendo ocorrido condenação. Conheço do recurso, pois preenchidos os seus requisitos de admissibilidade. Assiste razão ao recorrente, porquanto o pedido foi julgado improcedente, não havendo condenação na origem. Provejo os embargos, para retificar a decisão que, na parte embargada, terá o seguinte teor: "Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa." Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora